Tribunal: CARF
Processo: 10860.900875/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900875/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.703 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
S.M SISTEMAS MODULARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa
DIPJ. NATUREZA. CARÁTER INFORMATIVO.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas, Exegese da Súmula CARF no 92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900875/2010-17
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.703 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900875/2010-17

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém (“DRJ/BEL”), o qual será complementado ao final:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP 08745.97219.261107.1.7.03-5672 (fl.
08) onde o Contribuinte indica créditos de saldo negativo da CSLL, no valor de R$
14.827,88, referente ao ano-calendário de 2002, para compensar débito próprio.
Por intermédio do Despacho Decisório no 869644979 de 12/08/2010 (fl. 15), o direito
creditório não foi reconhecido. Em decorrência, a compensação resultou não
homologada. O fundamentos utilizado para o não reconhecimento do direito creditório
foi o seguinte:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 12/08/2010 (fl. 15), o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 13/09/2010 (fl. 17), alegando em
síntese que:
............................................................................................................................
É notório o equivoco da Receita Federal do Brasil, pois, conforme se comprova com
os documentos anexados, efetivamente houve pagamento da CSSL a maior no período
do ano calendário de 2002, constando à LINHA 42 da FICHA 17 da DIPJ 2003, ano
calendário 2002, em anexo, o valor que fora objeto do pedido.
É inconteste o valor disponível na aludida base negativa, sendo O CRÉDITO EM
QUESTÃO ABSOLUTAMENTE LEGÍTIMO E, O MESMO, SE ENCONTRA
ADEQUADAMENTE DEMONSTRADO NAS DIPJ E DCTF RELATIVAS AOS
PERÍODOS EM QUESTÃO.
........................................................................................................................................
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A fim de que se afira o real e legitimo valor do crédito pleiteado, bem como a
respectiva compensação aqui em deslinde, REQUER que esta D. Delegacia de
Julgamento determine o diligenciamento fisco-contábil na empresa para que reste
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.703 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900875/2010-17

constatada a mais absoluta certeza dos créditos, assim como a total procedência da
compensação levada a termo e constante dos presentes autos.
Em sessão de 28/07/2016, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SALDO
NEGATIVO
CSLL.
PAGAMENTOS.
APROVEITAMENTO
NA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. Para compor o saldo negativo da CSLL
deve-se considerar os valores devidamente pagos e comprovados.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. A realização de diligência/perícia não se presta à produção
de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 128/130 do e-processo):
Na Manifestação de Inconformidade o Contribuinte anexa a DIPJ/2003, na qual
demonstra o saldo negativo da CSLL ( Ficha 17 – Linha 42), assim como DARFs que
diz comporem o total das estimativas pagas.
[...]
No entanto, a soma dos DARF apresentados pelo Contribuinte(fl. 40/45), R$
307.393,48, é inferior ao valor das estimativas pagas informada na Ficha 16 – Linha
38 da DIPJ/2003( R$ 331.389,26)
Logo, considerando que a soma dos valores pagos a título de CSLL foi inferior ao
valor declarado na DIPJ, faremos novo cálculo da CSLL A PAGAR:

Ao contrário do que afirma a Impugnante, não há saldo negativo de CSLL a ser
restituído e sim CSLL a pagar no valor de R$ 9.167,90.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera a disponibilidade do seu crédito, decorrente do pagamento a maior de estimativas de
CSLL as quais compuseram o saldo negativo do período. Nas palavras do contribuinte (fls. 137
do e-processo), conforme se comprova com os documentos que constam nos autos do processo,
efetivamente houve pagamento da CSSL a maior no período do ano calendário de 2002,
constando à LINHA 42 da FICHA 17 da DIPJ 2003, ano calendário 2002, o valor que fora
objeto do pedido.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.703 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900875/2010-17

Não apresentou novos elementos de prova.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/10/2016 (fls. 133 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/11/2016 (fls. 134 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
De pronto, cumpre informar que o contribuinte não refuta as alegações
consubstanciadas no acórdão recorrido, as quais merecem transcrição mais uma vez, veja-se (fls.
129/130 do e-processo):
No entanto, a soma dos DARF apresentados pelo Contribuinte(fl. 40/45), R$
307.393,48, é inferior ao valor das estimativas pagas informada na Ficha 16 – Linha
38 da DIPJ/2003( R$ 331.389,26)
Logo, considerando que a soma dos valores pagos a título de CSLL foi inferior ao
valor declarado na DIPJ, faremos novo cálculo da CSLL A PAGAR:

Ao contrário do que afirma a Impugnante, não há saldo negativo de CSLL a ser
restituído e sim CSLL a pagar no valor de R$ 9.167,90.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.703 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900875/2010-17

O contribuinte limita-se a defender a existência do seu direito creditório com base
na alegação de que ele se encontraria declarado em seu DIPJ, como se nota abaixo (fls. 137 do e-
processo):
É notório o equívoco da Receita Federal do Brasil, pois, conforme se comprova com
os documentos que constam nos autos do processo, efetivamente houve pagamento da
CSSL a maior no período do ano calendário de 2002, constando à LINHA 42 da
FICHA 17 da DIPJ 2003, ano calendário 2002, o valor que fora objeto do pedido.
Não explica, todavia, por qual razão teria informado o recolhimento de
estimativas mensais no montante de R$ 331.389,26, quando na verdade os DARF’s anexados aos
autos apenas comprovam o efeito pagamento de R$ 307.393,48.
Nesse sentido, a DRJ/BEL está correta ao advertir que o contribuinte teria para o
período um saldo de imposto a recolher e não um saldo negativo passível de restituição.
Ressalte-se, ainda que o contribuinte tenha informado em sede de DIPJ
estimativas recolhidas no montante de R$ 331.389,26, somente foi confirmado o pagamento de
R$ 307.393,48, de modo que a diferença apurada carece dos requisitos da liquidez e certeza,
inexoravelmente exigíveis para o seu aproveitamento.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital